Tribunal: TJES
Processo: 5017640-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017640-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSELIO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se estão ausentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia, de modo a ensejar a despronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo laudo de exame de lesões corporais, que evidencia os ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo.
4. Os indícios de autoria restam demonstrados pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelos depoimentos colhidos, não se limitando a elemento isolado ou exclusivamente inquisitorial.

5. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo prescindível a certeza quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes.

6. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou ao elemento subjetivo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio do
in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza.
2. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria nos crimes dolosos contra a vida, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0008479-66.2013.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24.04.2019, DJES 06.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
1
7640
-
65
.20
2
5
.8.08.00
30

RECORRENTE: JOSELIO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSELIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, inconformado com a decisão de pronúncia (ID 17525135) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o pronunciou pelos crimes de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, (art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Razões recursais apresentadas, pugnando a Defesa pela despronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade do fato nos autos, baseando-se exclusivamente em depoimento isolado, não confirmado em juízo.

Razões recursais apresentadas, pugnando a Defesa pela despronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade do fato nos autos, baseando-se exclusivamente em depoimento isolado, não confirmado em juízo.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

Noticia o inquérito policial que “(...) em 16/06/2015, por volta das 11:17 horas, na Rua Gildo Gava, Santa Cruz, Linhares-ES, o denunciado, com
animus necandi,
desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima ISAIAS DOS SANTOS CAETANO, somente não obtendo êxito na consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade do autor, eis que a vítima mesmo ferida conseguiu fugir do local e buscar socorro junto a Polícia Militar.

Consta dos autos, que na data do fato a vítima se encontrava na casa de um amigo, momento este que chegou JOSÉLIO e logo foi abordando ISAIAS, perguntando se o mesmo havia cometido um furto em uma padaria. A vítima negou o envolvimento no suposto furto e o denunciado não satisfeito com a resposta, fotografou a vítima e se retirou do local.

Momentos depois, JOSÉLIO retornou ao local onde se encontrava a vítima e efetuou diversos disparos contra a mesma, atingindo-a por três deles. ISAIAS, por sua vez, conseguiu evadir-se imediatamente do local e buscar socorro junto a Polícia Militar, que o encaminhou ao HGL.

Após o cometimento do crime o denunciado evadiu-se do local do crime, porém foi localizado e preso pela Polícia Militar, ainda em estado flagrancial. Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude de retaliação à vítima suspeita de ter praticado um furto em uma padaria do bairro. Verificou-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o acusado, de inopino, a surpreendeu enquanto assistia televisão na casa de seu amigo, além do que estava desarmada. (...)

Por esta razão, a pronúncia restou como única opção pois, verificou-se a existência de provas seguras e capazes de embasar a r. decisão de pronúncia.

Isso porque, a
materialidade
encontra-se consubstanciada por todo conjunto probatório, em especial pelo Laudo de exame de lesões corporais à fl. 179.

Quanto à
autoria
, em que pese a negativa da defesa, os indícios estão devidamente demonstrados diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Diversamente do que alega a defesa, o conjunto probatório não se limita ao depoimento de uma única testemunha, não confirmado em juízo. Há diversos elementos de prova que, conjugados, formam um quadro indiciário suficiente para a submissão do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Nessa senda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.